Tribunal: TJES
Processo: 5019007-20.2025.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019007-20.2025.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
IMPETRANTE: CASSIO PEREIRA COSTA FRANCA
IMPETRADO: Magistrado da 1 vara criminal de guarapari
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PERÍCIA PAPILOSCÓPICA E BALÍSTICA. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. PODER DE DIREÇÃO DO PROCESSO PELO MAGISTRADO. PROVA CONSIDERADA INÚTIL, IMPERTINENTE OU PROTELATÓRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança criminal impetrado em favor de acusado em ação penal por tráfico de drogas, contra decisão proferida pelo juiz de primeiro grau que indeferiu pedidos defensivos de realização de perícia papiloscópica nos invólucros das drogas apreendidas e de perícia balística em cápsula de munição encontrada no local da abordagem policial, sob o fundamento de inutilidade, impertinência e inviabilidade técnica das diligências.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento fundamentado da produção de prova pericial papiloscópica e balística, requerido pela defesa, configura cerceamento do direito ao contraditório e à ampla defesa, apto a ensejar a concessão de mandado de segurança por violação a direito líquido e certo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo, não sendo cabível quando a pretensão demanda dilação probatória ou quando os fatos não se mostram incontroversos.

O magistrado exerce poder-dever de direção do processo penal, podendo indeferir provas que considere irrelevantes, impertinentes, inúteis ou protelatórias, nos termos do artigo 400, § 1º, do Código de Processo Penal.

A perícia papiloscópica nos invólucros das drogas apreendidas mostra-se tecnicamente inviável e destituída de utilidade probatória diante do significativo lapso temporal entre a apreensão e o requerimento, da fragilidade dos vestígios papiloscópicos e do sucessivo manuseio dos objetos por diversos agentes públicos no curso regular da cadeia de custódia.

A eventual ausência de impressões digitais do acusado nos materiais apreendidos não teria aptidão, por si só, para afastar a imputação penal, tampouco para infirmar o conjunto probatório produzido nos autos.

A perícia balística na cápsula de munição não apresenta pertinência direta com a elucidação do crime de tráfico de drogas imputado ao acusado, nem foi demonstrada pela defesa sua relevância para o julgamento da ação penal.

Alegações relativas a eventual abuso de autoridade na abordagem policial devem ser apuradas em procedimento próprio, não se mostrando a perícia requerida indispensável à instrução da ação penal em curso.

A decisão impugnada se encontra devidamente fundamentada, não revelando ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a justificar a intervenção excepcional pela via mandamental.

A jurisprudência é firme no sentido de que o indeferimento motivado de prova pericial considerada desnecessária não configura cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO

Segurança denegada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX e LV; CPP, art. 400, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJGO, ACr 5060072-14.2021.8.09.0127, Relª Desª Carmecy Rosa Maria Alves de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 24.06.2022; TJSC, ACR 0000149-10.2018.8.24.0167, Relª Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, 2ª Câmara Criminal, j. 01.06.2021; TJDF, APR 07052.19-12.2022.8.07.0001, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 16.02.2023; TJSC, ACR 0000049-90.2016.8.24.0081, Rel. Des. Júlio César M. Ferreira de Melo, 1ª Câmara Criminal, j. 03.05.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5019007-20.2025.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)

IMPETRANTE: CASSIO PEREIRA COSTA FRANCA

Advogado(s) do reclamante: VICTOR CAPELLI SOUZA

IMPETRADO: MAGISTRADO DA 1 VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de mandado de segurança criminal impetrado em favor de
CASSIO PEREIRA COSTA FRANCA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari, nos autos do Processo nº 0000278-02.2024.8.08.0021.

Em sua petição inicial (
id. 16871947
), o impetrante sustenta, em síntese, que o requerente está sofrendo constrangimento ilegal decorrente de ato praticado pela autoridade coatora, consubstanciado na decisão proferida em 26 de agosto de 2025 (i
d. 16871953
), que indeferiu os requerimentos de produção de prova pericial formulados pela defesa.

Argumenta o impetrante que tal indeferimento configura manifesto cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, eis que as perícias requeridas – papiloscópica nas embalagens das drogas apreendidas e balística na cápsula de arma de fogo encontrada no local dos fatos – seriam essenciais para demonstrar a ausência de vínculo material entre o paciente e os objetos ilícitos, bem como para esclarecer as circunstâncias da abordagem policial, que, segundo a defesa, envolveu abuso de autoridade e disparos de arma de fogo.

Diante do exposto, requer seja anulada a decisão combatida, sendo garantido ao requerente o direito à produção das provas periciais requeridas.

Pois bem.

É cediço que o mandado de segurança é o remédio constitucional que visa proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade.

O
direito líquido e certo
que se reclama, para possibilitar o manejo do
mandamus
, é o que não se submete a controvérsias factuais. Noutros termos:
o direito deve ser certo quanto aos fatos
, muito embora possa haver – e efetivamente haja – controvérsia de direito.
Se incertos os fatos, não se mostra possível a utilização da via do mandado de segurança.

Dito isso, saliento que, não obstante os fundamentos da exordial,
in casu,
entendo que
não restou comprovada a violação
alegada
.

Explico.

O cerne da impetração reside na alegação de cerceamento de defesa em virtude do indeferimento da produção de prova pericial papiloscópica nos invólucros das drogas apreendidas e de perícia balística em uma cápsula de munição recolhida no local da abordagem.

O ato apontado como coator, materializado na decisão acostada no i
d. 16871953
, indeferiu as diligências sob fundamentos que, à primeira vista, não se revelam teratológicos, ilegais ou abusivos.

Nessa linha, a autoridade coatora justificou a negativa da perícia papiloscópica com base em argumentos consistentes, notadamente o considerável decurso de tempo entre a data do flagrante (14 de abril de 2024) e o momento do requerimento, a fragilidade intrínseca das impressões digitais e, de forma crucial, o sucessivo manuseio dos materiais apreendidos por diversos agentes públicos no cumprimento de seus deveres legais. Vejamos o teor da decisão:

Em síntese, a defesa reitera os pedidos formulados na defesa prévia, para realização de perícia na cápsula encontrada no local da ocorrência e nas drogas apreendidas, a fim de coletar digitais.

No caso dos autos, entendo que o pedido da Defesa para a realização de perícia técnica para identificação de impressões digitais nos materiais apreendidos não merece prosperar.

Isto porque, há que se considerar o decurso do tempo entre a data da prisão em flagrante, ocorrida em 14 de abril de 2024, e o presente momento processual. É cediço que impressões digitais são vestígios extremamente frágeis, sensíveis à ação do tempo, umidade, temperatura e, principalmente, ao manuseio, o que torna sua preservação e a possibilidade de uma análise conclusiva altamente improváveis após transcorrido tal período.

Ademais, e de forma ainda mais contundente, os materiais em questão passaram, por sua própria natureza e pelos procedimentos legais obrigatórios, pelo manuseio de diversas pessoas, o que inviabiliza a utilidade da perícia solicitada.

Desde o momento da abordagem, os itens foram manuseados pelos agentes da lei que efetuaram a prisão, escrivão e peritos responsáveis pela elaboração do laudo de constatação provisória e, em seguida, pelo laudo toxicológico definitivo. Esse manuseio sucessivo, inerente à cadeia de custódia da prova material em crimes dessa natureza, inevitavelmente sobrepõe, contamina ou destrói quaisquer vestígios papiloscópicos que pudessem, hipoteticamente, existir.

Dessa forma, a eventual localização de fragmentos de impressões digitais não teria o condão de servir como prova robusta, pois seria impossível determinar se pertenceriam ao acusado ou a um dos vários agentes públicos que, no estrito cumprimento de seu dever legal, tiveram contato com o material, cabendo salientar que, ainda que não fosse identificada a presença de impressão digital do acusado nos materiais, tal fato, isoladamente, também não comprovaria a inocência do acusado. A prova, portanto, nasceria inconclusiva e desprovida de força probatória para confirmar ou infirmar a tese de autoria.

No mesmo sentido, a realização de balística na cápsula não modificaria os fatos narrados na denúncia, que imputa ao acusado a prática do crime de tráfico de drogas, não tendo a defesa comprovado a pertinência do pedido para elucidação dos fatos.

Registro, ainda que o direito à ampla defesa e ao contraditório, assegura à parte a possibilidade de requerer a produção das provas que entenda pertinentes para a comprovação de suas teses. Contudo, cabe ao magistrado, na qualidade de dirigente do processo, aferir a real necessidade, pertinência e viabilidade da prova requerida, indeferindo aquelas que se mostrarem inúteis, protelatórias ou impossíveis de serem realizadas, nos termos do artigo 400, § 1º, do Código de Processo Penal.

A realização da perícia, neste cenário, representaria apenas um ato processual inócuo e protelatório, sem qualquer aptidão para influenciar no deslinde da causa, onerando o aparato estatal desnecessariamente.

Desse modo, conforme pontuado pelo magistrado, os itens foram manuseados pelos policiais que efetuaram a prisão, pelo escrivão de polícia e, subsequentemente, pelos peritos responsáveis pela elaboração dos laudos de constatação provisória e toxicológico definitivo. Tal cadeia de manuseio, inerente ao procedimento padrão em crimes dessa natureza, torna extremamente improvável a preservação de vestígios papiloscópicos originais e, consequentemente, compromete a utilidade e a força probante de um eventual laudo.

Da mesma forma, o indeferimento da perícia balística na cápsula foi fundamentado na ausência de pertinência direta com a elucidação do crime imputado ao paciente – o tráfico de drogas –, não tendo a defesa, conforme mencionado pelo juízo
a quo
, demonstrado de que forma tal exame poderia influir no julgamento da acusação principal.

Ademais, eventual crime de abuso de autoridade alegado pela defesa, decorrente da abordagem policial, deve ser apurado em procedimento próprio, de modo que, para a ação penal em questão, restou demonstrado que tal perícia não tem pertinência.

Nesse contexto, a decisão do magistrado de primeiro grau se mostra devidamente fundamentada no poder-dever do juiz de dirigir o processo e indeferir as provas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, nos termos do artigo 400, § 1º, do Código de Processo Penal.

Registre-se,
ademais
, que, mesmo que não se constatassem fragmentos das digitais do impetrante nos invólucros da droga ou na cápsula, tal fato não teria o condão de afastar,
por si só
, a imputação, uma vez que o manuseio de tais objetos por diversas pessoas, como os próprios agentes da lei, não raro leva o exame pericial a um resultado inconclusivo ou contaminado, tornando-o inócuo para o deslinde da controvérsia.

A valoração da prova no processo penal não se dá de forma isolada, mas sim a partir de um conjunto probatório harmônico e coeso, cabendo ao julgador formar sua convicção pela livre apreciação das provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A jurisprudência pátria tem se posicionado no sentido de que o indeferimento de perícia, quando devidamente fundamentado na sua desnecessidade ou irrelevância para a solução da causa, não configura cerceamento de defesa. Vejamos os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES DE NULIDADE FLAGRANTE PREPARADO. INCOMPETÊNCIA DA POLÍCIA MILITAR PARA A BUSCA E APREENSÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE EXAME PAPILOSCÓPICO. MÉRITO ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA. ALTERAÇÃO DO REGIME. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. [...] 3 -
O indeferimento do pedido de realização de perícia papiloscópica na droga apreendida não caracteriza cerceamento de defesa, quando devidamente justificado pela autoridade judicial, com base na prescindibilidade e da irrelevância da perícia pleiteada pelo apelante
. [...] RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJGO; ACr 5060072-14.2021.8.09.0127; Pires do Rio; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Carmecy Rosa Maria Alves de Oliveira; Julg. 24/06/2022; DJEGO 28/06/2022; Pág. 2259).

[...]
Alegado o cerceamento de defesa em decorrência do indeferimento da produção de prova pericial para colheita de impressões digitais. Insubsistência. Prova prescindível para a formação do juízo de convicção. Tese na qual, mesmo que comprovada pela perícia, não alteraria, por si só, o édito condenatório.

(TJSC; ACR 0000149-10.2018.8.24.0167; Florianópolis; Segunda Câmara Criminal; Relª Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho; Julg. 01/06/2021).

Ademais, a prova da autoria delitiva pode ser extraída de outros elementos constantes dos autos, não dependendo exclusivamente de um laudo pericial papiloscópico, conforme já decidiu a jurisprudência:

[...]
A ausência de
laudo a fim de comprovar que o disparo de arma de fogo foi efetuado pelo réu, bem como, de
exame papiloscópico para identificar digitais na arma, são desnecessários se o arcabouço probatório constante nos autos é suficiente para a elucidação dos fatos apurados
. [...]
(TJDF; APR 07052.19-12.2022.8.07.0001; Ac. 166.3707; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos; Julg. 16/02/2023; Publ. PJe 01/03/2023).

A comprovação da posse ilegal de arma de fogo e munição não depende exclusivamente da realização de perícia para identificação de digitais, se por outros elementos de prova restar comprovada a prática do delito.
[...]
(TJSC; ACR 0000049-90.2016.8.24.0081; Xaxim; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Júlio César M. Ferreira de Melo; DJSC 03/05/2018; Pag. 345).

Portanto, a decisão que indeferiu a produção das provas periciais requeridas pela defesa está em conformidade com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência, não se afigurando como ato manifestamente ilegal ou abusivo.

A instrução processual, ademais, já se encerrou, com a oitiva de testemunhas e o interrogatório do réu, de modo que os elementos para a formação da convicção do juízo de origem já foram, em tese, colhidos, o que enfraquece ainda mais a alegação de pertinência das diligências neste momento processual.

À luz de todo o exposto,
DENEGO A SEGURANÇA.

É como voto.

Vitória, 8 de janeiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)